Tribunal: TJES
Processo: 5035283-88.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035283-88.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE NILTON DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5035283-88.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOSE NILTON DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao Autor, ante o preenchimento dos requisitos legais, notadamente pelo documento probatório de ID 16527030.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte autora,
JOSÉ NILTON DA SILVA
(ID 16528844), em face da sentença de ID 16528843 que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em breve síntese, a parte autora narra ter sido
contratado pelo Estado de forma precária e sucessiva, sem concurso público, para exercer função de natureza permanente (Professor B-DT).
Alega que as renovações violam a Constituição Federal e desvirtuam o instituto da contratação temporária.

O juízo de origem, ao rejeitar a pretensão autoral, entendeu que as contratações respeitaram a legislação de regência e a necessidade temporária de excepcional interesse público, não vislumbrando nulidade capaz de gerar direito ao FGTS.

Em suas razões recursais, o autor reitera a tese de nulidade por sucessividade de contratos para a mesma função, invocando o Tema 916 do STF.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Recorrente merecem prosperar, devendo a r. sentença ser reformada e o pleito autoral acolhido.

Ab initio,
a controvérsia cinge-se à
validade dos contratos temporários firmados entre as partes e ao consequente direito ao recebimento de FGTS.

Sobre o tema, é cediço que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 765.320 (Tema 916), fixou a tese de que o direito aos depósitos do FGTS é devido apenas nos casos de nulidade da contratação. Portanto, para que haja direito à verba, é imprescindível a declaração de nulidade do vínculo.

No caso em tela, compulsando detidamente os autos, em especial a
Ficha Financeira
acostada ao ID 16527030, verifica-se que o autor manteve vínculo com o Estado de forma ininterrupta ou com soluções de continuidade irrelevantes por longo período, notadamente entre
29/08/2019 e agosto de 2024
(data final constante nos registros financeiros apresentados).

A análise conjunta desses vínculos revela que o Recorrente prestou serviços por cerca de
5 (cinco) anos
, com breves interrupções, exercendo reiteradamente a mesma função de
Professor B-DT
.

Nesse contexto, a alegada distinção entre os contratos (Vínculos 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13) é meramente formal, pois, na prática, houve uma sucessão de contratações para o exercício da mesma atividade ordinária da educação, o que evidencia que a necessidade da Administração não era temporária, mas sim permanente.

Neste ponto, cumpre destacar que o próprio Estado do Espírito Santo agiu em desconformidade com a legislação de regência, qual seja, a Lei Complementar Estadual nº 809/2015.
O referido diploma legal impõe limites temporais para as contratações, visando justamente impedir a perpetuação do vínculo precário.

Ao manter o autor contratado por período que, somado, ultrapassa largamente os limites de tolerância para uma necessidade dita "temporária", a Administração Pública extrapolou os prazos máximos autorizados pela própria LC 809/2015. Houve, portanto, flagrante desrespeito à lei estadual que deveria balizar a atuação administrativa, o que reforça a ilicitude da conduta estatal e a nulidade das contratações.

Nesse ínterim, configurada a nulidade por violação ao art. 37, IX, da CF/88 e aos limites da LC 809/2015, aplica-se a tese fixada pelo STF no
Tema 916
:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos (...), mas eventualmente assegura-lhes o percebimento (...) dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Ressalte-se que, considerando o ajuizamento da ação em
26/08/2024
, deve ser observada a prescrição quinquenal para as parcelas anteriores a
26/08/2019
. Como o período impugnado e comprovado na ficha financeira se inicia, substancialmente, em 29/08/2019, a quase totalidade do período pleiteado encontra-se imprescrita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e:

i) DECLARAR a nulidade
dos contratos temporários firmados entre as partes no período de
29/08/2019 a 2024
(respeitados os efetivos períodos trabalhados conforme ficha financeira), ante a violação constitucional e o desrespeito aos prazos da LC nº 809/2015;

ii) CONDENAR
o Estado do Espírito Santo a pagar à parte autora os valores referentes aos depósitos do FGTS (8% sobre a remuneração) relativos a todo o período acima reconhecido, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)